Tribunal: TJBA
Processo: 8160034-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160034-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a seus segurados, a título de indenização por danos em equipamentos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais indenizados pela seguradora, a fim de caracterizar o dever de ressarcimento da concessionária. III. Razões de decidir 3. Em ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, mantendo-se a natureza consumerista da relação jurídica originária com a concessionária de serviço público, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, consoante art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC, exigindo para sua configuração apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha no serviço. 5. A seguradora autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar os avisos de sinistro, os laudos técnicos que apontam a sobrecarga de tensão como causa dos danos e os comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados. 6. A concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de causas excludentes de sua responsabilidade, limitando-se a apresentar alegações genéricas e relatórios unilaterais que não são suficientes para afastar o nexo causal. 7. Oscilações na rede elétrica, ainda que decorrentes de descargas atmosféricas, são consideradas fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando o dever de indenizar. 8. A ausência de prévio requerimento na via administrativa não obsta o ajuizamento da ação de ressarcimento, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8160034-23.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.